Tribunal: TJSP
Processo: 2069646-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Contratos bancários. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. reparação de danos. Impugnação de autenticidade do contrato. Alegação de falsidade da assinatura. Deferimento de produção de prova pericial grafotécnica, requerida pelo autor, com determinação de que o réu recolha os honorários provisórios do perito, por ter produzido o documento nos autos. Insurgência. Descabimento. Ônus da

Ementa:
Contratos bancários. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. reparação de danos. Impugnação de autenticidade do contrato. Alegação de falsidade da assinatura. Deferimento de produção de prova pericial grafotécnica, requerida pelo autor, com determinação de que o réu recolha os honorários provisórios do perito, por ter produzido o documento nos autos. Insurgência. Descabimento. Ônus da prova que recai sobre o réu. Custeio da produção que é decorrência lógica desse ônus.
Foi o réu quem produziu o documento, cabendo a ele, portanto, o ônus de provar a autenticidade da assinatura nele aposta. E como o ônus da prova é do réu, cabe a ele a sua produção. O custeio da prova pelo réu é decorrência lógica do ônus que lhe é imposto pela lei. Tal situação justifica a determinação para que deposite os honorários provisórios do perito – porquanto, assim não fazendo, arcará com o ônus de não ter provado a autenticidade do documento.
Agravo não provido.